Tribunal: TJSP
Processo: 1501647-88.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes, porte de munições e posse de arma de uso permitido – Prisão em flagrante – Fundada suspeita – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes, porte de munições e posse de arma de uso permitido – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado

Ementa:
Tráfico de entorpecentes, porte de munições e posse de arma de uso permitido – Prisão em flagrante – Fundada suspeita – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes, porte de munições e posse de arma de uso permitido – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente;
Porte ilegal de munições e posse de arma de uso permitido – Confissão judicial – Absorção do crime menos grave – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de entorpecente – Confissão judicial – Indicação concreta de que o acusado vinha se dedicando ao tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento;
Tráfico de entorpecentes, porte de munições e posse de arma de uso permitido – Réu primário – Regime semiaberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.